Tribunal: TJPA
Processo: 0055706-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055706-83.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DOS PRODUTOS E RESPECTIVA ENTREGA. NOTAS FISCAIS. ASSINATURA ILEGÍVEL. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. ART. 373, I DO CPC.

1.
Trata-se de recurso de Apelação

interposto contra

sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor requerido na inicial;

2-
A comprovação autenticidade das assinaturas do recebedor dos materiais fornecidos é ônus que competia à parte autora, porquanto as notas ficais são documentos produzido unilateralmente e necessários para comprovação do recebimento do material pelo ente público;

3-
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 42ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 11/12/2023 a 18/12/2023, à unanimidade em conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0055706-83.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADA: CRISTALFARMA COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO:

Trata-se de recurso de Apelação

(Id 14962572)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra

sentença (Id 14962571) prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança proposta por
CRISTALFARMA COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento do valor R$740.635,18 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) com incidência de juros e correção monetária na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021; bem como o pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante alega que:

a) Diversas notas fiscais apresentam ilegível o campo da assinatura do responsável pelo recebimento dos medicamentos (Id 52358432, p. 12; 52358554, p. 1 a 8; 52358555, p. 1; 52358566, p. 8; 52358570, p. 1; 52358570. P. 7) o que remonta o valor de R$462.823,34 (quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos).

b) Várias notas fiscais juntadas (Id 52358432, p. 12; 52358554, p. 1 a 8; 52358572, p. 7; 52358587, p. 6; 52358587, p. 7) não conferem com os números apresentados no demonstrativo de débito (Id. 52358429 p. 6 e 7), as quais somam o valor de R$447.704,92 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos).

c) As notas fiscais com finais 10076; 10079; 10087; 10088; 10089; 10138; 10162; 10163; 10512; e 10692 referenciadas na planilha de débito não foram juntadas, o que representa a monta de R$6.994,80 (seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Aduz a ausência de comprovação do débito referente às notas impugnadas e requer o recebimento e provimento do recurso, para exclusão dos referidos débitos, com diminuição da condenação para R$269.433,36 (duzentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e trinta e três reais e trinta e seis centavos) e fixar o termo inicial dos juros a contar da citação.

Certificada a tempestividade da apelação (Id 14962574).

Contrarrazões em que a parte apelada refuta os argumentos do apelante e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 14962576).

Coube-me o feito, por distribuição.

O Ministério Público, nesta instância, exime-se de manifestação com fulcro no art. 178 do CPC (Id 16053725).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

A sentença recorrida julgou procedente o pedido de cobrança formulado na inicial, nos seguintes termos:

“Inicialmente, entendo que os documentos carreados aos autos são suficientes para amparar a tutela ora pleiteada.

Aqui entendo que a questão se circunscreve ao pacto firmado entre as partes e a seu inadimplemento, no valor apontado pela Autora de R$740.635,18 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos) – não atualizado, referente ao fornecimento de materiais contratados entre as partes (ID 52358429).

Impende registrar que o Réu não negou a existência de relação contratual havida com a Autora, deixando de impugnar a validade dos documentos acostados a inicial.

Primeiramente, cabe um breve apanhado sobre o princípio da legalidade e sua aplicação no Direito Administrativo. Esse princípio, de envergadura constitucional, consta no art. 37 da Constituição Federal e se traduz na subordinação dos atos da Administração Pública à existência de lei prévia; é cogente e aplicável à todas as esferas administrativas, no âmbito de todos os poderes.

No sentido da afirmação acima, leciona Celso Antônio Bandeira de Mello (in: MELLO, Celso Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. São Paulo: Malheiros editores, 2010, p. 960) o seguinte:

...

Destarte, é certo que o contrato é tido por um vínculo jurídico entre dois ou mais sujeitos de direito correspondido pela vontade, da responsabilidade do ato firmado, resguardado pela segurança jurídica em seu equilíbrio social, ou seja, é um negócio jurídico bilateral ou plurilateral. As cláusulas contratuais geram leis entre as partes e seu eventual descumprimento pode levar à rescisão do referido contrato.

É como dispõe a Lei 8.666/93, em seus arts. 5°, §3°, e 55, III, no que tange aos contratos celebrados com entes públicos:

...

No presente caso, os argumentos utilizados pela parte requerida não encontram ressonância nos documentos por ela juntados, de modo que inexiste qualquer justificativa para o não pagamento dos valores cobrados pela Autora, o que se configura em enriquecimento ilícito por parte do Réu, na medida em que não existe comprovação de que os serviços não foram prestados, bem como que a parte autora realizou diversas cobranças do valor devido, mas não obteve respostas satisfatórias (ID 52358429/52358652).

Além disso, inexiste justificativa também quanto à alegada falta de empenho do valor em debate, eis que comprovada a efetiva prestação do serviço.

...

Ademais, não foram colacionadas provas pelo réu acerca de eventual processo administrativo instaurado ante a suposta inadimplência da credora, para dar causa ao inadimplemento contratual, na forma do art. 78, parágrafo único, da Lei n.º 8.666/93, a fim de que lhe fossem aplicadas sanções decorrentes de tal ato, tendo o Estado do Pará se limitado a argumentar que está vinculada ao princípio da legalidade:

...

Ora, se assim é, obrigada está a adimplir o valor restante do contrato, pois não juntou quaisquer documentos que refutem com veemência as alegações autorais.

Portanto, entendo que a pretensão aqui deduzida pela Autora merece acolhida.

Diante das razões expostas, julgo procedentes os pedidos e condeno o Réu a pagar o valor de R$740.635,18 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos).

Sobre tais valores incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pelo Réu, isento na forma da Lei Estadual n° 8.328/2015, cabendo, tão somente o ressarcimento dos valores eventualmente pagos pela parte Autora, se houver.

Condeno o Réu ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §3°, I e II, do CPC.”

Observo não haver controvérsia quanto à contratação e à existência de débitos a serem quitados, mas somente em relação ao valor devido, considerando a efetiva execução da obrigação contratual de entregar as mercadorias.

Cinge-se, o mérito recursal, em saber se há a comprovação da entrega das mercadorias, em cumprimento ao contrato administrativo.

Cuida-se de ação de cobrança referente a medicamentos e materiais técnicos para atender ao padrão de insumos da SESMA, conforme disposição de contratos administrativos nº 129 e 130/2010. A parte autora colaciona notas fiscais e listagem dos supostos débitos, no valor total histórico do valor de R$740.635,18 (setecentos e quarenta mil, seiscentos e trinta e cinco reais e dezoito centavos.

O Município refuta a validade de algumas notas fiscais para o fim de comprovação de entrega da mercadoria.

Segundo o apelante:

1-
As notas fiscais acostadas aos Id’s 52358432, p. 12; 52358554, p. 1 a 8; 52358555, p. 1; 52358566, p. 8; 52358570, p. 1; 52358570. P. 7, apresentam ilegível o campo da assinatura do responsável pelo recebimento dos medicamentos o que remonta o valor de R$462.823,34 (quatrocentos e sessenta e dois mil, oitocentos e vinte e três reais e trinta e quatro centavos);

Verificando o primeiro ponto aventado pelo apelante, conforme os autos do processo na origem:

- A nota fiscal de nº 000.018.697, acostada ao Id 52358432 - p. 12, apresenta assinatura ilegível (R$33.000,00);

- As notas fiscais de nº 000.018.699 (R$56.952,00); 000.018.786(R$1.080,00); 000.019.030 (R$97.632,00); 000.020.598 (R$31.661,30); 000.020.601 (R$96.031,70); 000.021.012 (R$28.480,34); 000.021.286 (R$106.454,00), acostadas ao Id 52358554, p. 1 a 8, apresentam assinaturas ilegíveis.

As assinaturas, na verdade rubrica, apostas nas notas acima enumeradas são semelhantes; algumas até estão carimbadas, porém não se consegue ler o conteúdo do registro.

As demais notas fiscais possuem assinaturas identificáveis. São elas:

- A nota fiscal de nº 7136 (R$340,90), acostada ao Id 52358555, p. 1, apresenta recebimento assinado pela Sra. Tereza Cristina da Silva, como Assistente Administrativa da SESMA – USB Riacho Doce.

- A nota fiscal de nº 000.018.697, acostada ao Id 52358566, p. 8, apresenta recebimento assinado pela farmacêutica bioquímica – CRF PA/AP2331 (R$4.032,80);

- A nota fiscal de nº 000.012.329, acostada ao Id 52358570, p. 1, apresenta recebimento assinado pela farmacêutica bioquímica – CRF PA/AP2331 (R$2.058,30);

- A nota fiscal de nº 000.012.438, acostada ao Id 52358570. P. 7, apresenta recebimento assinado por servidor de matrícula nº 1387488 (R$10.100,00);

A comprovação da autenticidade das assinaturas é ônus que competia à parte autora, porquanto tratar-se de documento produzido unilateralmente.

Colaciono jurisprudência nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE COBRANÇA -
CONTRATO ADMINISTRATIVO - ENTREGA DE MERCADORIAS - MERENDA ESCOLAR - NOTAS FISCAIS - DOCUMENTO UNILATERAL - RECEBIMENTO - ASSINATURA LEGÍVEL - AUSÊNCIA - VINCULAÇÃO COM AGENTES PÚBLICOS - NÃO COMPROVAÇÃO
.

1.
A nota fiscal é documento fiscal que tem por fim registrar ou a transferência de propriedade de um bem ou a efetiva prestação de um serviço, sendo certo que uma vez elaborado unilateralmente por seu emitente, demanda a assinatura do recebedor como elemento imprescindível para vincular o destinatário e comprovar a entrega da mercadoria
.

2. As notas fiscais que não possuem assinatura legível do recebedor no canhoto carecem de idoneidade para comprovar o implemento da condição necessária ao pagamento.

3. A identificação nominal dos agentes vinculados à municipalidade e que supostamente receberam as mercadorias é ônus do autor, que poderia, inclusive, ter sido comprovada por prova testemunhal.

(TJ-MG - AC: 10123150030195001 MG, Relator: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 14/11/2019, Data de Publicação: 25/11/2019)

Em consonância com o artigo 373, I, do CPC, entendo que é ônus do autor a prova da efetiva entrega dos produtos adquiridos pelo ente público, devendo ser afastada a pretensão de recebimento de valores com base tão somente em notas fiscais cujas assinaturas não se pode identificar.

Desse modo, cabe a desconsideração apenas das seguintes notas fiscais: 000.018.697, acostada ao Id 52358432 - p. 12, (R$33.000,00); 000.018.699 (R$56.952,00); 000.018.786(R$1.080,00); 000.019.030 (R$97.632,00); 000.020.598 (R$31.661,30); 000.020.601 (R$96.031,70); 000.021.012 (R$28.480,34); 000.021.286 (R$106.454,00), acostadas ao Id 52358554, p. 1 a 8, pois apresentam assinaturas ilegíveis, portanto inservíveis para comprovação da entrega da mercadoria.

Cabe parcial razão ao apelante neste tópico.

2-
As notas fiscais juntadas de Id’s 52358432, p. 12; 52358554, p. 1 a 8; 52358572, p. 7; 52358587, p. 6; 52358587, p. 7 não conferem com os números apresentados no demonstrativo de débito (Id. 52358429 p. 6 e 7), as quais somam o valor de R$447.704,92 (quatrocentos e quarenta e sete mil, setecentos e quatro reais e noventa e dois centavos);

Verificando o segundo ponto aventado pelo apelante, conforme processo na origem. Cuida-se de:

- Nota fiscal nº 000.018.697, constante do Id 52358432, p. 12. (R$33.000,00).

- Notas fiscais de nº 000.018.699 (R$56.952,00); 000.018.786 (R$1.080,00); 000.019.030 (R$97.632,00); 000.020.598 (R$31.661,30); 000.020.601 (R$96.031,70); 000.021.012 (R$28.480,34); 000.021.286 (R$106.454,00), acostadas ao Id 52358554, p. 1 a 8,

- Nota fiscal nº 000.012.628, acosta ao Id 52358572, p. 7 (RS29,90);

- A nota fiscal nº 000.013.847 ao Id 52358587, p. 6/7 (R$1.383,68).

Realmente, essas notas fiscais constam nos autos, mas não na planilha de cálculo apresentada pela apelada. Esse fato, entretanto,
não significa que devam ser abatidas do valor do débito
consignado no referido documento, mas sim que são alheias à cobrança, porquanto excedentes nos autos.

Não cabe razão ao apelante neste tópico.

3-
As notas fiscais com finais
10076; 10079; 10087; 10088; 10089; 10138; 10162; 10163; 10512; e 10692
referenciadas na planilha de débito não foram juntadas aos autos, o que representa a monta de R$6.994,80 (seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos).

Verificando o terceiro ponto aventado pelo apelante, conforme processo na origem:

Compulsando os autos, constata-se que as referidas notas fiscais não foram colacionadas, o que corrobora a tese do apelante de ausência de comprovação dos respectivos débitos.
Assim, o valor de R$6.994,80 (seis mil, novecentos e noventa e quatro reais e oitenta centavos) deve ser diminuído do montante cobrado
, pois, neste ponto, a parte autora não se desincumbiu do ônus da prova, conforme o artigo 373, I, do CPC.

Cabe razão ao apelante neste tópico.

Nessa esteira, diante do que se mostra nos autos, resta parcialmente comprovada a execução contratual relacionada ao valor cobrado nesta ação. Assim, devem ser abatidas do montante cobrado, conforme planilha acostada aos autos, as quantias expressas nas seguintes notas fiscais:
000.018.697; 000.018.699; 000.018.786; 000.019.030; 000.020.598; 000.020.601; 000.021.012; 000.021.286,

10076; 10079; 10087; 10088; 10089; 10138; 10162; 10163; 10512; e 10692.

A reforma parcial da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e dou parcial provimento ao apelo, para reformar em parte a sentença, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2023.

Desembargadora
CELIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/12/2023